Tribunal: TJMT
Processo: 1022288-68.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo em Execução Penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022288-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 860.356.572-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALINE COSTA GOLIJEWSKI - CPF: 052.421.951-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO
PER SALTUM
. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que determinou a regressão cautelar do
agravante
do regime aberto para o
fechado

,
com base na notícia da prática de novo crime doloso (furto – art. 155 do Código Penal) durante a execução da pena.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há cinco questões em discussão: (
I
) definir se é juridicamente possível a regressão cautelar de regime prisional antes do trânsito em julgado de nova condenação; (
II
) estabelecer se a regressão
per
saltum
do regime aberto para o fechado é admitida; (
III
) determinar se a ausência de audiência de justificação prévia invalida a regressão cautelar; (
IV
) verificar se o boletim de ocorrência constitui elemento probatório idôneo para fundamentar a medida; (
V
) analisar a eventual desproporcionalidade da regressão diante da proximidade do fim da pena.

III. R
azões de decidir:

3.
O artigo 118,
inciso
I, da Lei de Execução Penal autoriza a regressão de regime prisional quando o
apenado
prática
fato definido como crime doloso ou falta grave, inclusive de forma cautelar, para qualquer regime mais gravoso, sem necessidade de observância da progressividade inversa.

4.
A regressão
per
saltum
do regime aberto diretamente para o fechado é permitida pela literalidade do art. 118 da
Lei de execução Penal
e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal, especialmente quando a infração imputada é de natureza grave.

5
.
A audiência de justificação é exigível apenas para a regressão definitiva de regime. Na hipótese de regressão cautelar, a oitiva prévia do apenado é prescindível
.

6.
A presunção de inocência não impede a adoção da regressão cautelar, que não constitui antecipação de pena, mas medida voltada à proteção da ordem e à efetividade da execução penal, desde que baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade.

7.
O boletim de ocorrência, aliado a imagens do suposto furto e demais elementos informativos constantes nos autos, constitui prova idônea e suficiente para justificar, em sede cautelar, a regressão de regime.

8.
A proximidade do término da pena não inviabiliza, por si só, a adoção da medida regressiva quando presentes os requisitos legais, devendo prevalecer os princípios da legalidade e da efetividade da execução penal.

IV. D
ispositivo e tese:

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão cautelar de regime prisional, ainda que sem sentença condenatória transitada em julgado.
”

“
A regressão per
saltum
, do regime aberto diretamente para o fechado, é juridicamente admissível quando baseada em indícios suficientes de falta grave.
”

“
A audiência de justificação é prescindível na regressão cautelar, sendo exigida apenas na regressão definitiva.
”

“
O boletim de ocorrência, aliado a outros elementos informativos, é suficiente para fundamentar a regressão cautelar.
”

“
A proximidade do fim da pena não impede a adoção da regressão cautelar quando presentes os pressupostos legais.
”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 118, I e § 2º; CP, art. 36.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(RHC 116467, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-
2013 PUBLIC
03-12-2013);

(STJ -
AgRg
no HC: 819508 MG 2023/0140353-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023);

(STJ -
AgRg
no HC: 743857 SP 2022/0153542-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022);

(N.U 1021111-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de

Recurso de Agravo em Execução Penal,

interposto por

LUCAS RIBEIRO DA SILVA
,

contra

decisão

proferida

pelo

Juízo

da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT,
que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do apenado, do aberto para o fechado, em razão da suposta prática de novo fato definido como crime doloso (art. 155 do Código Penal).

Em suas razões recursais, o agravante
sustentou
, em síntese:
I
) a ilegalidade da regressão cautelar por ausência de previsão legal;
II
) a violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa;
III
) a impossibilidade de regressão
per
saltum
(do regime aberto diretamente para o fechado);
IV
) a ausência de audiência de justificação prévia à regressão;
V
) a fragilidade probatória, uma vez que a decisão se baseou apenas em boletim de ocorrência, sem inquérito policial instaurado ou denúncia oferecida;
VI
) a desproporcionalidade da medida, considerando que sua pena está prevista para se encerrar em junho do presente ano.

Com essas considerações, requereu o reconhecimento da ilegalidade manifesta da regressão cautelar imposta, com a consequente anulação da decisão combatida e o restabelecimento imediato do regime aberto,
em respeito aos princípios da presunção de inocência, da legalidade estrita e da proporcionalidade.

Subsidiariamente, caso
esta
Corte entenda pela manutenção da regressão
, que seja garantida a proporcionalidade da medida, determinando a transferência do
agravante
ao regime semiaberto, com monitoramento eletrônico
, vedando-se a regressão direta ao regime fechado.

P
ugna
, ainda, pela revogação do mandado de prisão expedido
,
determinado a expedição de contramandado de prisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manifestou-se pela
improvimento
do recurso (ID n. 298012365).

Ao exercer o Juízo de retratação, o magistrado singular manteve na
í
ntegra o
decisum
obj
urgado (ID n. 298012366).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente
Procurador de Justiça
Gerson
Natalicio
Barbosa
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 311663395), sintetizando com a seguinte ementa:

SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO REGIMENTAL CAUTELAR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA O REGIME FECHADO. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES PARA PERMANÊNCIA NO REGIME ABERTO. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ACERCA DO NOVO DELITO. SÚMULA 526 DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA DO APENADO. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso
é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade da decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do agravante, do aberto diretamente para o fechado, com fundamento na suposta prática de novo crime doloso durante a execução penal.

De
proêmio
, cumpre destacar que a execução penal possui natureza jurisdicional e administrativa, tendo como finalidade não apenas efetivar as disposições da sentença condenatória, mas também proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, conforme estabelece o artigo 1º da Lei de Execução Penal.

Para alcançar tais objetivos, o sistema de execução penal brasileiro adota o regime progressivo de cumprimento de pena, permitindo que o apenado, mediante o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, avance gradualmente para regimes menos rigorosos. Em contrapartida, quando o condenado demonstra comportamento incompatível com o regime em que se encontra, a legislação prevê a possibilidade de regressão para regime mais gravoso.

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;”

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a regressão pode ocorrer para
“
qualquer dos regimes mais rigorosos
”
, não havendo obrigatoriedade de observância da progressividade inversa. Assim, é juridicamente possível a regressão
per
saltum
, ou seja, a transferência do condenado diretamente do regime aberto para o fechado, sem necessidade de passagem pelo regime intermediário.

Este entendimento
encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, consolidou a orientação de que o artigo 118, inciso I, da
Lei de Execuções Penais
autoriza a regressão para qualquer regime mais gravoso, não sendo necessário observar a forma progressiva estabelecida no artigo 112 do mesmo diploma legal. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O RESGATE DE PENA EM REGIME ABERTO/PRISÃO DOMICILIAR.

REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME.
OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDÍVEL. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, diante do descumprimento reiterado das condições fixadas ao cumprimento de pena do agravante, em regime aberto/prisão domiciliar, o que inclusive constitui falta disciplinar, foi determinada a regressão cautelar do apenado ao regime fechado.

III - No que concerne à regressão cautelar de regime, forçoso concluir-se que este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, quando for praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. Precedentes.

IV - No mais, vale mencionar que tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, sem que configure qualquer desproporcionalidade, mesmo que em típica regressão per
saltum
. Precedentes.

V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.
”

(STJ -
AgRg
no HC: 819508 MG 2023/0140353-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)
(negritei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça
assim decidiu:

“(...) 1. A regressão cautelar de regime prisional pode ser determinada com base em indícios de prática de novo crime doloso, sem necessidade de trânsito em julgado da nova condenação.

2. A audiência de justificação é dispensável nos casos de regressão cautelar, sendo exigida apenas nas hipóteses de regressão definitiva.

3. É admissível a regressão per
saltum
do regime aberto diretamente para o fechado quando presente a prática de falta grave decorrente de crime doloso de extrema gravidade. (...)”

(N.U 1021111-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Quanto à natureza cautelar da regressão determinada pelo juízo da execução, é importante ressaltar que a jurisprudência tem admitido a regressão cautelar de regime como medida excepcional, destinada a assegurar a efetividade da execução penal quando há indícios suficientes da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave pelo apenado.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se na notícia da suposta prática do crime de furto pelo agravante durante o cumprimento da pena em regime aberto, conforme boletim de ocorrência acostado aos autos. Embora o agravante alegue a fragilidade probatória da imputação, é importante destacar que, para fins de regressão cautelar, não se exige a certeza da prática delitiva, bastando indícios suficientes de autoria e materialidade.

A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.
Assim, não é necessário aguardar o desfecho da ação penal para que se reconheça a falta grave e se determine a regressão de regime.

No que concerne à alegada ausência de audiência de justificação prévia à regressão, cabe esclarecer que, tratando-se de regressão cautelar, a jurisprudência tem entendido pela prescindibilidade da oitiva prévia do apenado, exigência que se torna imprescindível apenas para a regressão definitiva. Nesse
sentido
colaciono o seguinte precedente da Corte Cidadã
:

“(...) 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva"
(RHC
81.352/MA,
Rel
.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe
28/04/2017; sem grifos no original.) (...)”

(STJ -
AgRg
no HC: 743857 SP 2022/0153542-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022)

Importante destacar que o próprio juízo da execução, na decisão agravada, determinou expressamente a posterior realização de audiência de justificação, garantindo ao apenado o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da eventual regressão definitiva. Conforme consta da decisão:

“3. Determinar a intimação da douta Defesa constituída ou, não a tendo, o nobre Defensor Público para apresentar justificativa em 05 dias, manifestando-se em seguida o Ministério Público, no mesmo lapso temporal, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, com amplitude interpretativa do art. 118, § 2.º, da Lei de Execução Penal.

4. Postergar a audiência de justificação para depois de cumprido o mandado de prisão. Com a notícia da prisão do reeducando, façam os autos imediatamente conclusos.”

Assim, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que estes serão devidamente observados no momento oportuno, antes da eventual regressão definitiva.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da medida, considerando a proximidade do término da pena, entendo que tal circunstância, por si só, não afasta a possibilidade de regressão cautelar quando presentes seus requisitos. A execução penal deve ser pautada pelo princípio da legalidade e pelo cumprimento das condições impostas ao apenado, independentemente do tempo restante de pena a cumprir.

O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, conforme estabelece o artigo 36 do Código Penal. Quando o apenado demonstra, por seu comportamento, não estar apto a cumprir a pena nesse regime, torna-se necessária a regressão para regime mais gravoso, como forma de garantir a efetividade da execução penal e a proteção da ordem pública.

No caso em análise, a notícia da suposta prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia o descumprimento das condições impostas e justifica a regressão cautelar determinada pelo juízo da execução.

Ademais, é importante ressaltar que a regressão cautelar não configura antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência, mas sim medida destinada a assegurar a efetividade da execução penal diante do descumprimento das condições impostas ao apenado.

Sobre a matéria, o
Supremo Tribunal Federal
também se manifestou no
mesmo
sentido
:

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Recurso improvido.

(RHC 116467, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
237 DIVULG
02-12-
2013 PUBLIC
03-12-2013)

Por derradeiro
, quanto à alegação de que a decisão se baseou apenas em boletim de ocorrência, sem inquérito policial instaurado ou denúncia oferecida, cabe destacar que, conforme já mencionado, para fins de regressão cautelar, não se exige a certeza da prática delitiva, bastando indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais podem ser extraídos do boletim de ocorrência e demais elementos informativos disponíveis.

A jurisprudência tem admitido que o boletim de ocorrência, associado a outros elementos informativos, constitui prova suficiente para evidenciar a materialidade do delito e ensejar o reconhecimento da falta grave para fins de regressão cautelar. No caso em análise, conforme consta dos autos, além do boletim de ocorrência, há imagens que teriam capturado a subtração do equipamento denominado tambor corrugado do rolo compactador, de propriedade da Prefeitura Municipal de Sinop
-
MT, o que reforça os indícios de autoria e materialidade.

Assim
, entendo que a decisão agravada
se encontra
devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade na regressão cautelar determinada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Pro
curadoria-Geral de Justiça,
NEGO-PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto por
LUCAS RIBEIRO DA SILVA,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026